Tribunal: TJPA
Processo: 0009800-12.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009800-12.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: DAVI LAVAREDA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUNTADA POSTERIOR DE ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Davi Lavareda Corrêa, com fundamento em dois cheques emitidos pelo ente municipal e não pagos. A controvérsia principal gira em torno da alegação de prescrição da pretensão e da suposta ausência de legitimidade ativa por juntada extemporânea do endosso nas cártulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada posterior do endosso em branco inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa do autor; (ii) verificar se a pretensão monitória fundada em cheques emitidos em 2006 e ajuizada em 2010 encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 503, estabelece que o prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula.

A propositura da ação monitória em março de 2010, com base em cheques emitidos em maio e junho de 2006, ocorreu dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.

A interrupção da prescrição operou-se com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, com efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, conforme dispõe o art. 240, §1º, do CPC/2015.

A juntada posterior do verso dos cheques contendo o endosso em branco constitui medida de regularização formal da petição inicial, admitida pelos arts. 319 e 321 do CPC, sem interferência no direito material já tempestivamente exercido.

O endosso em branco transfere a titularidade do título por simples tradição, conferindo legitimidade ao portador do cheque para propor a ação monitória, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento da Súmula 531 do STJ.

O reconhecimento da legitimidade ativa decorre da prova da posse legítima do título endossado e da ausência de indícios de má-fé, não havendo óbice à constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo quinquenal para ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito inicia-se no dia seguinte à data de emissão da cártula, sendo tempestiva a demanda proposta dentro desse interregno.

A juntada posterior do endosso em branco ao cheque prescrito não descaracteriza a legitimidade ativa do portador, tratando-se de vício formal sanável que não afeta o mérito da pretensão.

A interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, cujo efeito retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º; 319; 321. CC, art. 202, I. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 503 e 531.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0009800-12.2010.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VISEU.

AGRAVADO: DAVI LAVAREDA CORREA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
em face da
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0009800-12.2010.8.14.0301
, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu.

Na origem, Davi Lavareda Corrêa ajuizou Ação Monitória em desfavor do Município, objetivando a constituição de título executivo judicial lastreado em dois cheques emitidos pela municipalidade, datados de 31/05/2006 e 10/06/2006, no valor total de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), os quais não foram pagos.

O Município apresentou embargos monitórios, alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão e ausência de prova da relação jurídica, além de ter suscitado exceção de incompetência, posteriormente recebida em 30/11/2015, determinando-se a suspensão do feito.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa, mas determinando a correção dos índices de atualização monetária, e, no mérito, julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial no valor originário de R$ 20.500,00, a ser atualizado pelo INPC desde a emissão dos cheques, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, argumentando que a demanda foi proposta em 2010, com base em cheques emitidos em 2006, e que o endosso dos títulos, indispensável para comprovação da legitimidade ativa do autor, somente teria sido apresentado em 2024, de modo que o direito estaria prescrito. Alegou, ainda, que a paralisação processual entre 2015 e 2024 não suspenderia o curso prescricional e que a citação válida apenas em 2011 não afastaria a consumação da prescrição.

A decisão monocrática agravada
conheceu da apelação e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, ao reconhecer a legitimidade ativa do autor, em razão da existência de endosso válido, e ao afastar a alegação de prescrição com base na
Súmula 503 do STJ
, segundo a qual o prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à emissão da cártula.

No presente agravo interno, o Município de Viseu reitera as alegações de prescrição quinquenal, sustentando que a juntada tardia do verso dos cheques (com o endosso) não poderia retroagir à data do ajuizamento da ação, pois a inicial seria inepta e desprovida de condição de procedibilidade. Alega violação ao princípio da segurança jurídica e pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da prescrição e extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A decisão agravada, proferida monocraticamente com fundamento no art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, encontrava-se em perfeita conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 503, segundo a qual:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.”

No caso, os cheques foram emitidos em 31/05/2006 e 10/06/2006, e a ação foi ajuizada em 10/03/2010, portanto dentro do prazo legal de cinco anos.

A alegação de que o endosso somente teria sido juntado aos autos em 2024 não possui o condão de alterar o marco inicial do prazo prescricional, pois a juntada de documento complementar, destinada a sanear vício formal da petição inicial, não interfere na contagem da prescrição. Trata-se de ato de regularização processual admitido expressamente pelos arts. 319 e 321 do CPC, sendo vedado extrair efeitos substantivos de inaptidão da inicial quando o vício é sanável e efetivamente sanado no curso do processo.

Ademais, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, cujo efeito retroage à data do ajuizamento da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC/2015. No presente caso, o despacho citatório foi proferido em 2010, e a citação efetivou-se em 14/01/2011, de modo que o prazo prescricional restou validamente interrompido desde o início da demanda.

De igual modo, não há como acolher a tese de “inaptidão” da inicial por ausência de endosso. A jurisprudência do STJ reconhece que a ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente, bastando a prova escrita que revele a emissão do título e o não pagamento (Súmula 531/STJ). Assim, a existência de endosso, ainda que apresentada posteriormente, apenas confirma a legitimidade do portador e não descaracteriza o direito já exercido tempestivamente.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI . DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CAUSAL QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO. SÚMULA 531, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É desnecessário o autor da ação monitória mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem ao cheque prescrito, consoante dispõe a Súmula 531, do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Não demonstrando a requerida, em sede de embargos à monitória, as alegações de que contraiu o empréstimo com a mãe do autor, tampouco que os cheques prescritos foram integralmente quitados e que a dívida remanescente se refere a juros abusivos cobrados pelo autor, inadmissível a improcedência da ação monitória. 3. Recurso desprovido . (TJ-MS - Apelação Cível: 0808757-73.2019.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 09/08/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022) (negritei)

A sentença e a decisão agravada assentaram, com acerto, que o autor demonstrou a legitimidade ativa mediante a apresentação do endosso em branco constante no verso das cártulas.

O endosso em branco se caracteriza pela simples assinatura do endossante, convertendo o título em cheque ao portador e possibilitando a transmissão de sua titularidade mediante simples tradição. Logo, o portador do cheque endossado em branco é legítimo para a cobrança judicial.

A tese de ilegitimidade, portanto, revela-se infundada, sobretudo quando o próprio Juízo de origem expressamente reconheceu a regularidade do endosso e a boa-fé do portador.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de procedência da ação monitória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025